Tribunal: TJDFT
Processo: 0741325-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0741325-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEMPRETEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: OLAMILEKAN SAHEED ADEYEMI DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por SEMPRETEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Intimado o agravado para apresentação de contrarrazões, o agravante informou não ter mais interesse no prosseguimento do recurso. Por conseguinte, homologo a desistência formulada, com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006